Tribunal: TJES
Processo: 0000089-45.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-45.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IANCA MESQUITA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a apelante tem direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 configura crime de tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos verbais para sua consumação, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização da droga. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos autos de apreensão, constatação e laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. O depoimento de policiais é meio idôneo e suficiente para embasar condenação, quando prestado em juízo e em consonância com outras provas, conforme entendimento consolidado no STJ. A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas à apreensão de dinheiro trocado e ao local da prisão — conhecido ponto de tráfico — afastam a tese de uso próprio. A condição de usuária não exclui a possibilidade de exercício da traficância, pois é comum que o agente financie o próprio vício mediante a venda de entorpecentes, consoante jurisprudência consolidada. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, nas condenações anteriores definitivas por tráfico e no risco de reiteração delitiva, além de a apelante ter permanecido presa durante toda a instrução, o que afasta o direito de recorrer em liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 919.570/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; STJ, RHC 171.601/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/11/2022; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel.ª Des. Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021; TJES, ApCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Rel.ª Des. Elisabeth Lordes, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000089-45.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IANCA MESQUITA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

C
uida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
p
or

Ianca Mesquita Ramos,
inconformad
a
com a r.
s
entença prolatada

pel
a

magistrad
a

da
3
ª
Vara
Criminal

de Vila Velha

n
o id.
13816095
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id.
13815409
, narra o seguinte:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de janeiro de 2025, por volta das 14 horas, na Rua Paraíba, bairro Planalto, Vila Velha/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove pedras da droga conhecida como “crack” e cinco pinos da droga conhecida como “cocaína”, bem como tinha em depósito, também para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mais trinta e um pinos da droga conhecida como “cocaína”, dez buchas da droga conhecida como “maconha”, cinco tiras da droga conhecida como “maconha” e uma unidade da droga conhecida como “skank”, todas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 21/24 - id 57291161).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Planalto, em Vila Velha/ES, local conhecido como ponto de venda e consumo de drogas, quando avistaram a denunciada em atitude suspeita, pois, ao perceber a presença policial, tentou se evadir.

Diante fundada suspeita, foi feita a abordagem, ocasião em que a denunciada disse que não tinha drogas e que não estava vendendo.

Os Policiais, então, solicitaram apoio de outras equipes que contavam com Policial feminina.

Com a chegada do apoio, a denunciada entregou as drogas que tinha consigo, dentro do sutiã, sendo 09 pedras de “crack” e 05 pinos de “cocaína”, além da quantia de R$66,60, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 21/22 - id 57291161).

A denunciada ainda indicou onde tinha mais drogas em depósito, o que possibilitou a apreensão de mais 31 pinos de “cocaína”, 10 buchas de “maconha”, 05 tiras de “maconha” e uma unidade de “skank”.

Ademais, em virtude da quantidade e variedade, restou evidenciado que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de primeira instância
condenou

a
apelante nas sanções do
artigo 33
,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006
, à pena
definitiva
de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos
) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial
semiaberto
.

Ao apresentar
razões
recursa
is
no id.
13816101
,
a defesa
requer a
absolvição da apelante, por falta de provas, ou, ainda, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) pelo de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da mesma Lei).
Pugna, outrossim, seja garantido à acusad
a
o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.
De
monstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da cau
sa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar
,
trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos
18 (
dezoito
)
núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez,
o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que
as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Assentadas essas premissas,
entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Formulário de Cadeia de Custódia, das Fotografias do Material Apreendido, do Boletim Unificado, todos acostados no id.
13815407
, do Laudo Pericial de Química Forense
id.
13815422
, e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, o
s Policiais Militares ouvidos em juízo, confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial, registrando que a acusada
foi abordada em local de intenso tráfico de drogas
e já vinha sendo vista no local há cerca de um mês. Salientaram que com a apelante foram encontradas drogas e dinheiro escondidos em seu sutiã, a qual indicou, ainda, o local em que estavam escondidas outras drogas, que seriam utilizadas para reabastecimento. Destacaram, por fim, que a quantidade de drogas apreendidas com a acusada é incompatível com a condição de mera usuária. Confira-se:

P
o
licial Militar
Alexandre Guedes:

“que não conhecia antes, mas se recorda dela; que costumam abordar sempre no local em que ela estava, por se tratar de local de tráfico de drogas constante; que ela estava no local em que o pessoal costuma vender; que ela estava vendendo; que parte da droga foi encontrada em posse dela, estava no bojo do sutiã dela e o restante da droga estava em local escondido, que ela mesmo indicou onde estava; que a droga estava embalada para venda; que ela disse que estava trabalhando para alguém da região, vendendo a droga; que só tinha ela no local; que inicialmente ela tentou despistar os policiais, mas que depois confirmou a existência da droga; que as drogas apreendidas com ela e no local que estava escondida tinham embalagens semelhantes”.

P
o
licial Militar Entoni Vieira:

“
que se recorda dos fatos; que ela é uma velha conhecida das guarnições por tráfico; que ela sempre se encontrava no local o dia todo, sempre tentando disfarçar quando passava a guarnição; que antes da abordagem passaram por três vezes na rua e ela estava em todas as ocasiões acompanhada de outro rapaz; que na quarta vez que passaram ela tentou sair de onde estava, motivando a abordagem; que o outro rapaz não tinha nada; que tinha muita droga no sutiã dela; que quando chamaram outra guarnição para fazer a revista pessoal dela e ela foi jogando a droga que estava no sutiã dela, mas jogava pouca quantidade para parecer que era pouca droga; que com ela tinha cocaína e crack; que ela também tinha uma pochete com isqueiro; que depois que a colega chegou, não foi preciso fazer busca pessoal, pois ela entregou toda a droga que estava em seu sutiã e indicou onde estava o restante da droga, que estava no final da rua em um terreno baldio; que ela confessou que essa droga que estava com ela era para venda e o restante era para reabastecer quando tivesse terminado de vender o que estava com ela; que ela falou que era usuária, mas pela quantidade de droga não era compatível apenas com uso, era muita droga; que a droga estava embalada para venda; que pelo que passa na região, já viu ela ali em umas três escalas de serviço, cerca de um mês a um mês e meio”.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
prisão
do r
ecorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...
] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [
...
]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[
...
] 1.
As instâncias ordinárias decidiram em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do delito
–
prisão efetuada por policiais civis, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, que flagraram o agravante e o corréu comercializando entorpecentes
–,
além da apreensão de um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas e de significativa quantidade de diferentes entorpecentes
–
561 porções de cocaína, pesando 123,59 g; 104 porções de crack, pesando 1.264 g; e 162 porções de maconha, pesando 216,6 g
–,
constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva
.
[...
]
(AgRg no HC n. 919.570/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.).

Interrogada na esfera judicial,
a
apelante afirmou que apenas a droga que estava em seu sutiã seria sua, negando, no entanto, e
star traficando os entorpecentes,
uma vez que seria
usuári
a
de drogas.
Afirmou que soube indicar o local em que a droga estava no terreno baldio, pois teria visto o local em que o traficante que lhe vendeu as drogas as guardou.
Vejamos:

“
que confirma a droga em seu sutiã; que essas drogas eram para uso pessoal, que tinha acabado de comprar; que essa quantia era proveniente de seu trabalho como catadora de reciclagem; que confirma que indicou onde estava o restante da droga; que essas drogas não eram dela, mas eram da pessoa que ela tinha comprado a droga; que viu o momento em que a pessoa pegou a droga naquele local; que usa todos os tipos de droga, álcool e cigarro; que usa diariamente crack e cocaína; que estava em situação de rua na época; que gastava tudo em droga; que
estava fazendo uso de droga no momento”.

T
odavia, constato que a versão apresentada pela
recorrente
é pouco crível, porquanto não parece verossímil afirmar que um traficante de drogas deixaria uma usuária de drogas ver o local em que guardava estoque de entorpecentes. Além disso, a narrativa da acusada está desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

A esse respeito, c
abe reiterar que, conforme evidenciado nos autos, foi apreendido com
a
apelante
36 (trinta e seis) pinos de cocaína, 09 (nove) pedras de crack, 10 (dez) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de
skank
e 05 (cinco) tiras de maconha, além de R$ 66,00 (sessenta e seis reais) em espécie.

Conforme narrado pelos policiais militares, a droga apreendida no terreno baldio indicado pela apelante tinha
embalagens semelhantes àquelas apreendidas durante a busca pessoal.

Não fosse o bastante, tem-se que a requerente já foi condenada em outras duas ações penais também pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia que não se está diante de mera usuária de drogas, a teor do que orienta o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Dessa forma
, no caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que
a
apelante estava em local
de intenso tráfico de drogas,
tendo sido apreendido com ele dinheiro trocado, além de drogas prontas para a venda.

Destaco, por fim, que mesmo que
a
acusad
a
seja usuári
a
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
a
recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[
...
]
2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUND
A
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).
[...
] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
a
apelante praticava a traficância de entorpecentes,

razão pela qual
não merece prosperar
o pleito de
absolvição, tampouco de

desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva da apelante, salientando, no ponto, que o magistrado sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que
a
magistrada
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia da recorrente.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
não há que se falar em nulidade

por ausência

de

fundamentação

ou por negativa de

prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação

per relationem, quando o julgador também traz fundamentação

própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus

improvido.
(STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)”.

No ponto, é de se registrar que a custódia preventiva da recorrente foi inicialmente decretada diante da gravidade concreta da conduta e especialmente diante dos registros criminais, com trânsito em julgado, que recaem sobre ela.

No ponto, registre-se que a
recorrente
possui outras duas condenações transitadas em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas, relativas a fatos dos anos de 2023 e 2024, de modo que resta evidenciado o risco de reiteração delitiva.

Lado outro, observo que
a
recorrente esteve pres
a
durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Dessa forma, além de verificar que a prisão da apelante foi devidamente motivada pela magistrada sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
e
NEGO
a ele
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto
.

Vitória, 10 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)